Tribunal: STF
Processo: HC 198670
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e posse de drogas para consumo pessoal. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 647.796, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 09.02.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24- da Lei 11.340/2006 (três vezes); no art. 147, caput, do Código Penal (duas vezes), na forma da Lei 11.340/2006; e no art. 28 da Lei 11.343/2006. O Juízo da Vara Única da Comarca de Cajuru/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. “E não é só, as alterações que o artigo 322 do CPP sofreu com a lei 12403/2011, foram completamente ignoradas, não ofertando ao paciente, nem a possibilidade de recolhimento de fiança, para que se evitasse a MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE É A PRISÃO!”.
    5. Prossegue a narrativa para destacar que “o paciente tem ocupação lícita, sendo que é funcionário público municipal há 16 anos, tem residência conhecida e, NÃO POSSUI nenhuma anotação criminal(antecedentes), sendo portanto, réu primário”. Por fim, alega que, “[s]e a prova da existência do crime é a demonstração inequívoca da ocorrência de um fato punível, não se poderá alegar isso, uma vez, que os fatos foram presumíveis e não inequívocos”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Na Petição n. 27467/2021, a defesa aponta a existência de “fato novo”, qual seja: “[a] própria vítima nesta petição, se manifesta a favor da concessão da liberdade provisória ao réu, sendo certo, que a vítima, não tem temor ou receio diante da soltura do acusado”. Nesse contexto, reitera o pedido de revogação da prisão processual do paciente.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede a imediata apreciação da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “[o] autuado teria praticado o crime de violência doméstica, descumprindo medida protetiva de urgência (art. 24-A), delito cometido em contexto de violência doméstica, cabendo, portanto, a decretação da prisão preventiva”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...]
    O autuado teria praticado o crime de violência doméstica, descumprindo medida protetiva de urgência (art. 24-A), delito cometido em contexto de violência doméstica, cabendo, portanto, a decretação da prisão preventiva. 
    Além disso, a necessidade da prisão cautelar, no caso em tela, é imperativa para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    A prova da materialidade e os indícios de autoria decorrem das declarações da ofendida (fls. 16/17) e pelos depoimentos da testemunhas (fls. 13, 14 e 15) prestados na repartição policia. 
    Extremamente amedrontada, a vítima formulou pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas para impedir, dentre outras condutas, que o averiguado se aproximasse dela a menos de 100 (cem) metros ( fls. 44/46). 
    O autuado foi devidamente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas (fls. 49). 
    Segundo consta, o autuado descumpriu as medidas impostas e, conforme informado pela Autoridade Policial, teria ido até a casa da vítima no dia 09/02/21, por volta das 21horas, e ameaçou-a de morte, disse que iria ‘acionar o comando’ e xingado a vítima. 
    A polícia foi acionada e o autuado foi preso em flagrante. 
    Na Delegacia de Polícia, foram encontradas porções de ‘maconha’ e de cocaína em poder do autor dos fatos, as quais seriam destinadas ao seu consumo. 
    O acusado não aceita o término do relacionamento e, por esse motivo, persegue a vítima constantemente e profere contra ela diversas ameaças de morte. 
    Deste modo, verifica-se que o autuado descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do feito nº 1500087-05.2021.8.26.0111. 
    […].” 
    15. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    16.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator